Tribunal: TJSP
Processo: 0028163-75.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS". SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS". SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal suficiente para caracterizar sua culpa. PENSÃO MENSAL. Valor fixado conforme peculiaridades do caso. Incapacidade laboral parcial e permanente, com incapacidade para marcha prolongada ou que deva permanecer em pé, com dano patrimonial funcional de 10%, correspondendo ao déficit funcional moderado (50%) do joelho esquerdo. Decisão parcialmente reformada. Pensão mensal devida até os 70 anos de idade da Autora. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028163-75.2012.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FERNANDO
HENRIQUE LOPES DE FARIA, é apelado ANDREA ALVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0028163-75.2012.8.26.0161 - Voto no30782 ldDnf 2
Apelação Cível - no 0028163-75.2018.8.26.0161
Autora/Apelada:
ANDREA ALVES DOS SANTOS
Réu/Apelante: FERNANDO HENRIQUE LOPES DE FARIA
MMa. Juíza de Direito: Cintia Adas Abib
Comarca de Diadema - 3a Vara Cível
Voto no 30782
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS”. SUSPENSÃO
DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão
condicional do processo. Período de prova quase esgotado.
Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA.
Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da
qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a
torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal
suficiente para caracterizar sua culpa. PENSÃO MENSAL.
Valor fixado conforme peculiaridades do caso. Incapacidade
laboral parcial e permanente, com incapacidade para marcha
prolongada ou que deva permanecer em pé, com dano
patrimonial funcional de 10%, correspondendo ao déficit
funcional moderado (50%) do joelho esquerdo. Decisão
parcialmente reformada. Pensão mensal devida até os 70 anos
de idade da Autora. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos morais, materiais e reparação de danos” ajuizada por ANDREA ALVES
DOS SANTOS em face de FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE FARIA,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença “a quo”, cujo relatório adoto
(fls. 162/167), para condenar o Réu, ao pagamento em favor da Autora: 1) da
importância de R$20.000,00, a título de indenização por danos morais, com
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça/SP, a contar da
data da sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação e; 2) da pensão mensal, até a data da aposentadoria, de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0028163-75.2012.8.26.0161 - Voto no30782 ldDnf 3
espécie, da autora, no valor mensal correspondente a 10% do salário mínimo
em vigor na data do pagamento, a contar da data do evento danoso, ou seja,
11/03/2012, a título de indenização por lucros cessantes.
O Réu também foi condenado ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais,
eventualmente
desembolsadas pela Autora, no curso da ação e nos honorários advocatícios
do patrono da Autora, arbitrados em 15% do valor integral da condenação,
considerando-se quanto aos lucros cessantes, o montante atrasado vencido
até a data da sentença, com fundamento no artigo 85, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil.
Inconformado, o Réu interpôs recurso
de apelação (fls. 174/184), tendo a Autora apresentado contrarrazões (fls.
194/199).
O recurso foi regularmente processado
e preparado (fls. 205).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
r. sentença de parcial procedência de “ação de indenização por danos morais,
materiais e reparação de danos”.
A parcial procedência dos pedidos
iniciais foi baseada na comprovada culpa do Réu, que dirigindo de forma
imprudente atingiu a Autora à época grávida de 07 meses, que se encontrava
parada na calçada. Do evento, a Autora sofreu traumatismo no membro
inferior esquerdo com fratura no joelho. Foi caracterizada incapacidade laboral
parcial e permanente, com incapacidade para marcha prolongada ou que deva
permanecer em pé. Não foi caracterizada incapacidade para atividades
autonômicas nem sequelas estéticas. Por fim, constatou-se que há dano
patrimonial funcional de 10%, correspondendo ao déficit funcional moderado
(50%) do joelho esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0028163-75.2012.8.26.0161 - Voto no30782 ldDnf 4
Pretendeu o Réu em sede recursal a
suspensão do processo até a resolução do feito no Juízo Criminal, a
expedição de carta de ordem para a oitiva da testemunha Julian Rodrigues
Pussinelli Schartzmann, suposta prova nova, bem como a reforma da r.
sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência do pedido inicial
face a ausência de culpa. Subsidiariamente, requereu a improcedência da
pensão mensal.
O recurso de apelação merece ser
parcialmente provido.
Os
pedidos
do
Réu,
referentes
à
suspensão do feito para aguardar o deslinde da ação criminal, bem como a
expedição de carta de ordem para a oitiva da nova testemunha, não merecem
guarida.
Na Ação Criminal (processo digital no
0040143-71.2012.8.26.0564), que tramita perante a 1a Vara Criminal de São
Bernardo do Campo/SP, o Réu FERNANDO foi denunciado pelos delitos
previstos nos artigos art. 303, parágrafo único, combinado com o art. 302, §1o,
inciso II do Código de Trânsito Brasileiro praticados contra a vítima Andrea
Alves dos Santos (Autora).
Em consultas ao processo digital, consta-
se que em 27 de fevereiro de 2018 o Réu aceitou a suspensão condicional do
processo oferecida pelo Ministério Público, com prazo de período de prova de
02 anos, sendo que desde então as condições têm sido cumpridas pelo Réu.
Diante da suspensão condicional do
processo criminal, que obsta a análise pelo Juízo criminal do mérito da causa,
bem como o fato de que o período de prova encontra-se quase esgotado, não
se mostra razoável a suspensão do presente feito.
Quanto ao pedido de expedição de carta
de ordem para a oitiva da testemunha Julian Rodrigues Pussinelli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0028163-75.2012.8.26.0161 - Voto no30782 ldDnf 5
Schartzmann, constata-se sua manifesta intempestividade.
Alegou o Réu que se trata de prova nova,
posto que à época não conhecia sua qualificação/endereço. Todavia, observa-
se que desde que Julian foi referido no testemunho de Celson (fls. 372 autos
no 0016073-35.2012.8.26.0161 - conexos) como sendo quem teria retirado o
Réu de seu veículo, nenhuma menção ou pedido sobre a oitiva de Julian foi
feito, nem mesmo nas alegações finais apresentadas.
Assim, deveria ter o Réu informado ao
Juízo que diligenciava para localizar a testemunha antes do fim da instrução.
Certo, ainda, que a própria testemunha Celson afirmou que Julian era seu
vizinho, indicando sua localização, o que permitiria a tomada do depoimento
na fase de instrução do processo.
Desta forma, incabível sua oitiva nesta
fase recursal.
Passo à análise dos questionamentos em
face do mérito.
Aduziu o Réu que não há demonstração
de sua culpa, na medida em que não era ele quem conduzia o veículo que
ocasionou o dano. No dia dos fatos foi sequestrado e eram os sequestradores
que conduziam o veículo, atingindo a Autora e o estabelecimento, com fuga
em seguida.
Entretanto, conforme constatado na r.
Sentença, o conjunto probatório é seguro para demonstrar a condução e
consequente culpa do Réu.
A Autora, Andrea Alves dos Santos,
ouvida na condição de informante do Juízo, afirmou que no dia dos fatos
encontrava-se em frente ao estabelecimento quando visualizou o veículo
desgovernado do Réu vindo em alta velocidade em sua direção, atingindo-lhe
em seguida e entrando no Bar. Reconheceu o Réu como o indivíduo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0028163-75.2012.8.26.0161 - Voto no30782 ldDnf 6
dirigia o veículo e estava sozinho. Por fim, informou que o Réu aparentava
estar alcoolizado (fls. 320/323
autos no 0016073-35.2012.8.26.0161 -
conexo).
Tal depoimento foi corroborado pelas
alegações do policial militar Rafael Rosendo da Silva, que atendeu a
ocorrência. Afirmou que quando chegou ao local encontrou a Autora, o veículo
já dentro do estabelecimento e o Réu, que lhe contou ter sido sequestrado.
Todavia, mostrando-se o Réu confuso, posteriormente alterou sua versão e
disse que estava sendo perseguido, e por isso perdeu o controle do veículo,
atingindo Andrea e o estabelecimento. Enfim, afirmou que as pessoas que se
aglomeraram no local informaram que o Réu estava sozinho no momento do
acidente (fls. 451/452).
Por sua vez, a única testemunha arrolada
pelo Réu, Celson Marques de Lima, informou que reside em frente ao local do
acidente, e após ouvir o alto barulho da colisão dirigiu-se ao local. Pôde
visualizar o Réu sendo retirado do veículo, não sabendo afirmar se estava
sozinho ou se dirigia o carro.
Assim, o conjunto probatório respalda a
versão de que o Réu conduzia o veículo e causou os danos ao
estabelecimento, enquanto as alegações de FERNANDO restaram isoladas de
qualquer elemento probatório.
Desta forma, de rigor a manutenção da r.
sentença no que tange ao reconhecimento da culpa do Réu.
Por fim, pleiteou o Réu a improcedência
da pensão mensal e subsidiariamente a sua redução com fixação até a Autora
58 anos de idade.
In casu, havendo lesão ou ofensa à
saúde, nos termos do art. 949 do Código Civil, são devidas, até o fim da
convalescença, somente as despesas com tratamento médico e os lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0028163-75.2012.8.26.0161 - Voto no30782 ldDnf 7
cessantes, desde que devidamente comprovados.
O pagamento da pensão mensal à luz do
art. 950 do Código Civil fica reservado às hipóteses em que haja permanente
incapacidade ou diminuição da capacidade laborativa. No caso dos autos,
conforme constatado pelo perito, foi caracterizada incapacidade laboral parcial
e permanente, com incapacidade para marcha prolongada ou que deva
permanecer em pé, com dano patrimonial funcional de 10%, correspondendo
ao déficit funcional moderado (50%) do joelho esquerdo (laudo IMESC fls.
139/144).
Alegou o Réu que o laudo produzido no
âmbito criminal indica que não há incapacidade permanente. Entretanto, trata-
se de alegação intempestiva, posto que eventual questionamento acerca do
laudo produzido nestes autos pelo IMESC deveria ter sido objeto de
questionamento próprio. Não cabe nesta fase recursal a análise de provas não
produzidas na instrução da ação. Neste aspecto, ressalta-se que o referido
laudo data de 18/07/2012, de forma que poderia ter sido alvo de debates no
momento oportuno.
Assim, diante da conclusão do laudo do
IMESC de que há incapacidade laboral parcial e permanente, de rigor a
manutenção da pensão fixada, na esteira dos preceitos do Código Civil e do
decidido pela r. sentença.
Por fim, pleiteou o Réu a redução do
valor da pensão.
Conforme arbitrado pela r. sentença, o
valor foi calculado com base no salário-mínimo, diante do fato de que a Autora
trabalhava como diarista antes do acidente, sem carteira assinada, e não
trouxe aos autos elementos que comprovassem sua renda. Como o dano
patrimonial funcional é de 10%, arbitrou-se o valor da pensão mensal em 10%
do salário mínimo, menor rendimento oficial, o que se mostra proporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0028163-75.2012.8.26.0161 - Voto no30782 ldDnf 8
razoável diante das sequelas ocasionadas pelo evento danoso.
Enfim, não merece guarida o pedido de
fixação do pagamento da pensão até os 58 anos, suposta “média nacional” de
aposentadoria.
Entretanto, o limite para pagamento da
pensão mensal até a obtenção de eventual aposentadoria pela Autora denota-
se extremamente subjetivo. Assim, é devido o reparo da r. sentença a fim de
tornar devido o pagamento da pensão mensal até a Autora completar 70 anos
de idade.
Nessa linha, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “É possível a utilização dos dados estatísticos divulgados
pela Previdência Social, com base nas informações do IGBE, no tocante ao
cálculo de sobrevida da população média brasileira” (STJ, Resp n.
1244979/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Órgão julgador: Segunda Turma,
j. 10/05/2011).
Desta forma, deve ser mantida a r.
sentença no que tange à fixação dos valores da pensão mensal. Contudo, a r.
sentença deve ser reformada para que a pensão seja devida até os 70 anos
de idade da Autora.
Tratando-se de sucumbência mínima da
Autora deve ser mantida a distribuição das despesas e honorários fixados na
r. sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Réu, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença “a quo” somente para limitar a pensão mensal até
os 70 anos de idade da Autora. No mais, fica mantida a r. sentença tal como
lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora